Tribunal: STF
Processo: ARE 1481188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação para julgar extinto o processo, por considerar que o SINDISPREV não teria atuado como substituto processual da categoria dos servidores do Ministério da Saúde, da qual a exequente faz parte.



    2. O título executivo que embasa a ação originária é proveniente da ação coletiva nº 0019383- 87.2003.4.02.5101 (2003.51.01.019383-1), proposta pelo SINDSPREV/RJ, no bojo da qual a União foi condenada a pagar, em favor dos servidores aposentados e pensionistas, à data da publicação das Leis n. 40.483/2003, de unidades de prestação de serviços de Saúde, Trabalho e Previdência Social vinculados à União – das diferenças salariais referentes à Gratificação de Desempenho denominada como GDASST, no valor de 40 (quarenta) pontos de 01 de abril de 2002 a 31 de maio de 2002 e de 60 (sessenta) pontos, no período de 01 de junho de 2002 a 01 de março de 2008.



    3. No julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde.



    4. Impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exequente, vinculada ao Ministério da Saúde, categoria não abrangida pelo SINDSPREV/RJ. Embora o sindicato tenha pretendido na ação coletiva ampliar o número de substituídos (Tema de Repercussão Geral nº 823), o título só alcança as pessoas da categoria dos trabalhadores da Previdência Social, que é a representada, de acordo com seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. A decisão que formou o título não admitiu a ampliação da legitimidade para a propositura individual da execução de sentença. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 5005292-48.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, julgado em 12.7.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 5005463-05.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, julgado em 12.7.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001296-24.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julgado em 15.3.2021; TRF2, 8ª Turma Especializada, AG 0001593-71.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 17.12.2020.



    5. Majorada a condenação em honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o fixado em sentença, com fulcro no art. 85, inciso 11 do CPC/2015, suspensa, todavia, a exigibilidade desse pagamento em face dos benefícios da gratuidade de justiça ora deferida.



    6. Apelação da parte exequente não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente